Tribunal: TJSP
Processo: 1004306-05.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais – Determinação de emenda da inicial para juntada das cópias dos extratos da conta bancária no período em que ocorreram os alegados ilícitos (fraude), para o fim de comprovação da inexistência de crédito do valor do empréstimo – Admissibilidade – Poder

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais – Determinação de emenda da inicial para juntada das cópias dos extratos da conta bancária no período em que ocorreram os alegados ilícitos (fraude), para o fim de comprovação da inexistência de crédito do valor do empréstimo – Admissibilidade – Poder Geral de Cautela – Comunicado CG n° 02/2017 (NUMOPEDE) – Indeferimento da inicial após o decurso do prazo para a emenda – Precedentes – Sentença mantida – Litigância de má-fé não caracterizada – Fixação de verba honorária, em razão do aperfeiçoamento da relação processual em grau recursal – Recurso não provido.